Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710217-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO -IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela impetrante CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO, no qual sustenta que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF e o Instituto Brasil de Educação (IBRAE) convocaram todos os aprovados no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação do Cadastro de Reserva para o Cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, para o início de Curso de Formação Profissional, a se iniciar na próxima segunda-feira, 8.6.2020. Assim, afirma que haverá possibilidade de dano irreparável caso não seja concedida a segurança, liminarmente, para permitir a matrícula da requerente no curso de formação. Aduz que não haverá prejuízo a terceiros e que, na hipótese de êxito no presente mandamus, a possibilidade de participação da requerente no mencionado curso de formação conferirá a chance de tomar posse no cargo público. E, sob perspectiva oposta, caso a presente ação constitucional não se mostre exitosa, salienta que pode haver o posterior cancelamento da participação da requerente no referido curso. (ID 16551475). Ao final, pleiteia que seja concedida permissão para que a requerente participe do aludido Curso de Formação Profissional. É a síntese do necessário. Decido. Os fatos ora narrados e os argumentos que os norteiam não infirmam aqueles colacionados por ocasião da análise e indeferimento do pedido liminar, consoante decisão de ID 15811799, bem como dos embargos de declaração rejeitados por este Relator (ID 16085148). A pretensão que ora se requer em sede de pedido de reconsideração não se mostra cabível, máxime quando já destacado que, em juízo de prelibação, a requerente não demonstrou os requisitos que justificassem a concessão de liminar. A impetrante já interpôs agravo interno (ID 16436147), que atualmente aguarda a apresentação de contrarrazões, para posterior julgamento perante a 2a Câmara Cível deste eg. Tribunal. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração formulado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2020. Desembargador ESDRAS NEVES Relator